Tribunal: TJES
Processo: 5003950-75.2024.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003950-75.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS
RECORRIDO: 47.057.433 MAIKO JOSE FONTANA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003950-75.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
JULIA CRISTINA BATISTA DOS SANTOS

RECORRIDO:
MAIKO JOSE DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO REALIZADO. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM NÃO MAJORADO
.
RECURSO INOMINADO

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 11289672. Contrarrazões não apresentada, requerido/recorrido revel, devidamente citado, sem patrono nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 11289672), eis que este preenche seus Inicialmente, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo à recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11289670), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora, o valor de
R$ 1.511,50 (mil quinhentos e onze reais e cinquenta centavos),
a título de reparação pelos danos materiais.
Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do evento.

Ainda,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida a pagar a parte autora o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de reparação pelos danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-e, em conformidade com o RE 870942-STF, julgado 20/11/2017, a partir do presente arbitramento, em conformidade com a Súmula 362, do STJ.
”

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega em síntese,
que no dia 23/03/2023 contratou a parte requerida para execução de serviços elétricos na sua residência, tendo pago o valor de R$ 1.511,50 (mil quinhentos e onze reais e cinquenta centavos) pelo material, ficando ainda para pagar o valor relativo a mão de obra. Aduz que a parte requerida não realizou o serviço e nem efetuou a devolução dos valores pagos, em que as diversas tentativas da autora neste sentido. Postula pela devolução do valor pago, além de reparação moral, no valor de R$ 15.000,00.

Insurge-se a Recorrente contra a sentença de primeiro grau objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 15.000,00.

Pois bem, no mérito, o juízo sentenciante reconheceu a conduta ilícita do requerido:

“
Restou demonstrado a contratação do serviço e o pagamento, bem como a inadimplência da parte requerida e as diversas tentativa da parte autora por meio de troca de mensagens via WhatsApp, de resolver o litígio.

Assim, deve a parte requerida ser condenada no pagamento do valor de R$ 1.511,50 (mil quinhentos e onze reais e cinquenta centavos), valor que deverá ser devidamente corrigido.

(...)

Portanto, ainda que a conduta do prestador de serviços, ou do fornecedor de produtos, seja censurável e digna de reprovação e de reeducação, essa busca, de qualidade total, não legitima a compensação pecuniária de lesões inexistentes.

Ocorre, no presente caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente no inadimplemento, mas na inércia prolongada da Requerida em promover a solução do impasse, não obstante as queixas reiteradas do consumidor. Em casos tais, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pela mera divergência contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

(...)

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da conduta inquinada; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 3.000,00 (três mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.
”

Outrossim, em decorrência da não prestação do serviço contratado pelo recorrido, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade da recorrente, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais em seu favor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelece critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo que deve ser mantida a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais),
por se mostrar uma quantia razoável, proporcional e suficiente,
mostra-se adequada à razoabilidade e proporcionalidade, a fim de atingir suas finalidades precípuas
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterados os termos da r. sentença objurgada.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

Deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios, vez que o recorrido não encontra-se com advogado nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)